Tribunal: STF
Processo: HC 53048
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-15
Data de publicação: 1975-04-15

Ementa:
- Habeas corpus. -'Exame de corpo de delito para apurar sevícias: sua falta não interferiu com a decisão da causa (art. 566 do CPP).- Laudo pericial regular e paciente que teve defesa em todo o transcorrer do processo.- Ausência de prejuízo na omissão de testemunhas: réu confesso em Juízo (art. 563 do CPP).' - Ordem indeferida